Tribunal: STJ
Processo: 0038347-81.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2183150 - PR (2024/0435856-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CONDOR SUPER CENTER LTDA
RECORRENTE
: FABIO LUIZ NICHELE
RECORRENTE
: NICHELE ENGENHARIA LTDA
RECORRENTE
: P J ZONTA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES
LIMITADA
ADVOGADOS
: RAUL PIERETTI SANTIN - PR074739
MARCUS VINICIUS CABULON - PR038226
RECORRIDO
: ÁLVARO JOÃO DA COSTA FERREIRA
RECORRIDO
: ANALUCIA SILVA REIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALDIR LEMOS DE CARVALHO - PR006471
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO
ALEGADA APENAS NA FASE EXECUTIVA. EFICÁCIA PRECLUSIVA
DA COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUANTO AO
DO CPC.
(ANALOGIA).
§ 1o,
ART. 193
SÚMULA 284/STF
ART. 525,
VII, DO CPC. INAPLICABILIDADE QUANDO A PRESCRIÇÃO
OCORRE INTEGRALMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,

AFASTAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
SÚMULA
98/STJ.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão estadual que,
em agravo de instrumento no cumprimento de sentença, manteve a
rejeição de exceção de pré-executividade que suscitava prescrição do
direito material, reputando incabível a arguição após o trânsito em
julgado e impondo multa por embargos de declaração reputados
protelatórios.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o acórdão recorrido viola os arts.
193 e 525, § 1o, VII, do CPC ao afastar a alegação de prescrição na
Documento eletrônico VDA52023454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 3f04dad9-10cb-4c49-997d-37403eb7aeed

fase executiva; (ii) a multa aplicada com fundamento no
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC é indevida diante do intuito de prequestionamento de normas
federais.
3. Fundamentação deficiente quanto ao
do CPC, por ausência
art. 193
de pertinência temática com a controvérsia, atraindo, por analogia, o
óbice da

Súmula 284/STF.
4. A alegação de prescrição ocorrida integralmente na fase de
conhecimento está sujeita à eficácia preclusiva da coisa julgada, não se
admitindo sua suscitação, em exceção de pré-executividade, no
cumprimento de sentença; quando superveniente ao título, a prescrição
pode ser alegada nos termos do
§ 1o, VII, do CPC, o que não
art. 525,
se verifica na hipótese delineada.
5. Embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento
não têm caráter protelatório. Transcrição da Súmula 98/STJ: Embargos
de
declaração
manifestados
com
notório
propósito
de
Aplicação conforme
prequestionamento não têm caráter protelatório.
precedentes citados na minuta.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para afastar a
multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
28/10/2025
03/11/2025,
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52023454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 3f04dad9-10cb-4c49-997d-37403eb7aeed

RECURSO ESPECIAL No 2183150 - PR (2024/0435856-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CONDOR SUPER CENTER LTDA
RECORRENTE
: FABIO LUIZ NICHELE
RECORRENTE
: NICHELE ENGENHARIA LTDA
RECORRENTE
: P J ZONTA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES
LIMITADA
ADVOGADOS
: RAUL PIERETTI SANTIN - PR074739

MARCUS VINICIUS CABULON - PR038226
RECORRIDO
: ÁLVARO JOÃO DA COSTA FERREIRA
RECORRIDO
: ANALUCIA SILVA REIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALDIR LEMOS DE CARVALHO - PR006471
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO
ALEGADA APENAS NA FASE EXECUTIVA. EFICÁCIA PRECLUSIVA
DA COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUANTO AO
DO CPC.
(ANALOGIA).
§ 1o,
ART. 193
SÚMULA 284/STF
ART. 525,
VII, DO CPC. INAPLICABILIDADE QUANDO A PRESCRIÇÃO
OCORRE INTEGRALMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,

AFASTAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
SÚMULA
98/STJ.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão estadual que,
em agravo de instrumento no cumprimento de sentença, manteve a
rejeição de exceção de pré-executividade que suscitava prescrição do
direito material, reputando incabível a arguição após o trânsito em
julgado e impondo multa por embargos de declaração reputados
protelatórios.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o acórdão recorrido viola os arts.
193 e 525, § 1o, VII, do CPC ao afastar a alegação de prescrição na
fase executiva; (ii) a multa aplicada com fundamento no
§ 2o,
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA51806394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:45
Código de Controle do Documento: 7e51794e-cdd4-4ff5-82e7-89b70d7efd09

do CPC é indevida diante do intuito de prequestionamento de normas
federais.
3. Fundamentação deficiente quanto ao
do CPC, por ausência
art. 193
de pertinência temática com a controvérsia, atraindo, por analogia, o
óbice da

Súmula 284/STF.
4. A alegação de prescrição ocorrida integralmente na fase de
conhecimento está sujeita à eficácia preclusiva da coisa julgada, não se
admitindo sua suscitação, em exceção de pré-executividade, no
cumprimento de sentença; quando superveniente ao título, a prescrição
pode ser alegada nos termos do
§ 1o, VII, do CPC, o que não
art. 525,
se verifica na hipótese delineada.
5. Embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento
não têm caráter protelatório. Transcrição da Súmula 98/STJ: Embargos
de
declaração
manifestados
com
notório
propósito
de
Aplicação conforme
prequestionamento não têm caráter protelatório.
precedentes citados na minuta.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para afastar a
multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONDOR SUPER CENTER
LTDA., P J ZONTA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., NICHELLE
ENGENHARIA LTDA. – EPP e FÁBIO LUIZ NICHELE (CONDOR e outros), com
fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
art. 105,
a
Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE EM QUE SE AVENTA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DA PRESCRIÇÃO NA
FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NA
FASE EXECUTIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. MATÉRIA SUSCITADA APÓS OPERADA A
COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA,
AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CORRETA REJEIÇÃO AO INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO (e-STJ, fl. 46).

Nas razões de seu apelo nobre, CONDOR e outros apontaram
violação
(1)
dos arts. 193 e 525, § 1o, inciso VII, do CPC, defendendo a possibilidade de alegação de
prescrição em qualquer grau de jurisdição;
necessidade de afastamento da multa do
(2)
§ 2o, do CPC, por inexistência de intuito protelatório (e-STJ, fls. 91/99).
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA51806394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:45
Código de Controle do Documento: 7e51794e-cdd4-4ff5-82e7-89b70d7efd09

Houve apresentação de contrarrazões por ANALÚCIA SILVA REIS DE
OLIVEIRA e ÁLVARO JOÃO DA COSTA FERREIRA (ANALÚCIA e outro), sustentando a
inadmissibilidade do recurso especial (e-STJ, fls. 107/116).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso especial que discute a possibilidade de reconhecimento
da prescrição na fase de cumprimento de sentença, com fundamento em fato
superveniente – no caso, a fixação da data do evento danoso apenas na fase de
liquidação –, bem como a legalidade da aplicação de multa por embargos de declaração
tidos como protelatórios, em demanda indenizatória por supostos danos decorrentes da
construção de unidade comercial da parte recorrente.
O objetivo recursal é decidir se
houve violação dos arts. 193 e 525, § 1o,
(i)
inciso VII, do CPC;
houve violação do
§ 2°, do CPC ao se aplicar a multa
(ii)
art. 1.026,
nele prevista.
O inconformismo merece prosperar em parte.

(1) Da violação dos arts. 193 e 525, § 1o. inciso VII, do CPC
CONDOR e outros alegam que o acórdão impugnado contrariou o disposto no
art. 193 do CPC, sustentando que a prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode
ser alegada em qualquer grau de jurisdição.
Contudo, verifica-se, de plano, que o
do CPC não ostenta comando
art. 193
normativo capaz de amparar a tese deduzida por CONDOR e outros, uma vez que o
conteúdo da referida norma processual é totalmente alheio à disciplina da prescrição
como matéria de ordem pública, à possibilidade de sua alegação em qualquer grau de
jurisdição ou a qualquer exceção à eficácia preclusiva da coisa julgada.
Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é deficiente a
fundamentação do recurso especial que se sustenta em dispositivos legais cujo conteúdo
normativo não tem alcance para sustentar a tese defendida.
A ausência de pertinência temática entre a norma legal apontada como violada
e a controvérsia jurídica em questão atrai, por analogia, o óbice previsto na Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal, impedindo o conhecimento do recurso neste ponto.
Documento eletrônico VDA51806394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:45
Código de Controle do Documento: 7e51794e-cdd4-4ff5-82e7-89b70d7efd09

Por conseguinte, o recurso não comporta conhecimento quanto à alegada
ofensa ao
do CPC, haja vista a manifesta deficiência na sua fundamentação, por
art. 193
falta de pertinência temática, o que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia e
obsta o acesso à via excepcional.
CONDOR e outros insistem na tese de violação do
§ 1o, inciso VII, do
art. 525,
CPC, sob o argumento de que a prescrição poderia ter sido alegada na fase de
cumprimento de sentença, visto que a data inicial do evento danoso – marco crucial para
a aferição da prescrição – somente foi estabelecida na fase de liquidação de sentença,
configurando, portanto, matéria superveniente ao trânsito em julgado.
Todavia, a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, ao rejeitar a exceção de
pré-executividade, encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça.
O
§ 1o, inciso VII, do
(equivalente ao
-L, inciso VI,
art. 525,
CPC/2015
art. 475
do
estabelece que a alegação de prescrição na fase de cumprimento de
CPC/1973)
sentença somente é admissível se esta se consumar
a prolação da sentença.
após
No caso dos autos, o acórdão proferido na fase de conhecimento transitou em
julgado em
A prescrição, que se alega ter ocorrido integralmente na fase de
26/2/2021.
conhecimento, não foi arguida naquele momento processual.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, com o
trânsito em julgado da sentença, opera-se a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508
do CPC), impedindo que a parte alegue, na fase de cumprimento do julgado, matérias
que poderiam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, ainda que se trate de matéria
de ordem pública, como a prescrição.
Confiram-se precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECOLHIMENTO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL QUE CUMPRIU OS REQUISITOS LEGAIS DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO.
ALEGAÇÃO
APENAS
EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
3. Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da
coisa julgada, impedindo que se alegue análise, na fase de cumprimento
do julgado, inclusive matéria de ordem pública, como a prescrição
ocorrida integralmente no processo de conhecimento. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51806394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:45
Código de Controle do Documento: 7e51794e-cdd4-4ff5-82e7-89b70d7efd09

(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
REsp 1711344/PE,
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
21/08/2018,
28/08/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA
LIQUIDANDA.
PRESCRIÇÃO
ANTERIOR.
ALEGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
[...]
2. Na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de
cumprimento de sentença, somente é admitida a alegação de prescrição
se superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista
a eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 872.160/RJ,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
4/5/2017,
26/5/2017)

O acórdão recorrido foi preciso ao consignar que a prescrição estava
alcançada pela coisa julgada material, sendo inviável discuti-la posteriormente, citando
expressamente a jurisprudência desta Corte.
Além disso, refutou a alegação de fato superveniente, destacando que,
embora o termo inicial do evento danoso tenha sido fixado na liquidação, essa conclusão
decorreu dos elementos apresentados na petição inicial da fase de conhecimento, ou
seja, de fatos já disponíveis e que a parte ré poderia ter impugnado na fase de
conhecimento.
A ausência de apreciação do tema na decisão que constituiu o título executivo
implica que a matéria está sujeita à eficácia preclusiva da coisa julgada.
Portanto, a alegada prescrição que se consumou antes da formação do título
judicial não se enquadra na exceção prevista no
§ 1o, inciso VII, do CPC, que
art. 525,
admite apenas a prescrição superveniente ao trânsito em julgado.
Tendo a Corte de origem aplicado a legislação federal e a jurisprudência do
STJ sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada, a alegação de violação do
§ 1o,
art. 525,
inciso VII, do CPC não prospera.
Nessas condições, não merece provimento o recurso de CONDOR e outros
nesse ponto.

(2) Da multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2°, do CPC.
Documento eletrônico VDA51806394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:45
Código de Controle do Documento: 7e51794e-cdd4-4ff5-82e7-89b70d7efd09

CONDOR e outros sustentam que os embargos de declaração por eles
interpostos não tiveram caráter procrastinatório, mas sim a finalidade legítima de sanar
contradições existentes no acórdão e prequestionar matérias relevantes para viabilizar
recurso às instâncias superiores, conforme
do CPC.
art. 1.025
Alegam que não houve abuso no exercício do direito de recorrer e que a
simples rejeição dos embargos não é suficiente para caracterizar intuito protelatório,
razão pela qual requerem o afastamento da multa imposta com fundamento no art. 1.026,
§ 2o, do CPC.
Em regra, a pretensão de reexame da natureza protelatória de um recurso
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que a aferição do intuito de protelar o
andamento do feito demanda o revolvimento do contexto fático-probatório.
No entanto, esta Corte tem jurisprudência consolidada no sentido de flexibilizar
tal óbice quando a penalidade é imposta em detrimento da finalidade legítima de
prequestionamento, de modo a garantir o acesso às instâncias extraordinárias.
No caso em tela, CONDOR e outros alegaram que os embargos de
declaração foram opostos com o propósito de sanar contradição no
anterior e,
decisum
primordialmente, para prequestionar matéria de direito relevante, citando a alegada
violação dos artigos 193 e 525, § 1o, inciso VII, do CPC.
A imposição da multa, a pretexto de os embargos serem protelatórios, apesar
do propósito notório de prequestionamento, configura questão de direito que prescinde
do reexame de fatos, permitindo, assim, o conhecimento do recurso especial neste ponto
específico.
O Tribunal de Justiça do Paraná rejeitou os embargos de declaração opostos
contra o acórdão (e-STJ, fls. 46/50, que havia negado provimento ao agravo de
instrumento.
A Corte estadual entendeu que os aclaratórios representavam "mero
inconformismo" com a decisão colegiada, visando a rediscussão da tese recursal (e-STJ,
fls. 82-87).
O Tribunal afirmou que a contradição apta a ensejar os embargos de
declaração é aquela interna (entre a fundamentação e a conclusão), e não a
contrariedade ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA51806394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:45
Código de Controle do Documento: 7e51794e-cdd4-4ff5-82e7-89b70d7efd09

No caso, a Corte considerou que a controvérsia sobre a preclusão da
alegação de prescrição já havia sido "corretamente esmiuçada" e que o acórdão fora
claro ao determinar que, embora a prescrição seja matéria de ordem pública, ela estava
"alcançada pela coisa julgada material".
Consequentemente, o Tribunal paranaense concluiu que a alegação de
questões já apreciadas configurava o caráter manifestamente protelatório e impôs a
multa de 2% (e-STJ, fls. 82-87).
CONDOR e outros, por sua vez, sustentaram que a contradição a ser sanada
residia no fato de o Tribunal ter postergado a fixação da data do evento danoso para a
liquidação de sentença e, posteriormente, impedido a discussão da prescrição sob a
alegação de preclusão.
Alegaram que, se o marco da prescrição (a data do evento danoso) só foi
"descoberta/apontada" na liquidação, não poderia ter sido alegada na fase de
conhecimento, o que justificaria a invocação do art. 525, § 1o, VII, do CPC.
É notório, pelo cotejo das peças processuais, que os embargos de declaração
tiveram, entre seus intuitos, o prequestionamento das normas federais para possibilitar a
interposição do recurso especial.
A jurisprudência desta Corte Superior, cristalizada no teor da Súmula n. 98,
orienta que Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
.
prequestionamento não têm caráter protelatório
Embora o Tribunal estadual tenha rejeitado os embargos por entender inexistir
vício, a simples rejeição não autoriza, por si só, a penalidade por protelação, mormente
quando a parte busca, de forma transparente, o prequestionamento explícito da matéria,
conforme exige o acesso à via especial.
A conduta do recorrente, ao buscar o prequestionamento de temas federais
(art. 525, § 1o, VII, do CPC, por exemplo) coaduna-se com o direito de defesa e o
exaurimento da instância.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. OFENSA AO ART .
1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . JULGAMENTO
CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. NULIDADE DE
INTIMAÇÃO.
NOVA
PUBLICAÇÃO.
INÍCIO
DO
PRAZO
.
Documento eletrônico VDA51806394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:45
Código de Controle do Documento: 7e51794e-cdd4-4ff5-82e7-89b70d7efd09

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. FINALIDADE DE
SÚMULA 83/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
MULTA
INDEVIDA
.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3 . Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de
prequestionamento. Tal o desiderato dos embargos, não há por que
inquiná-los de protelatórios, devendo a multa aplicada pelo Tribunal local
ser afastada em conformidade com a
4. Agravo interno
Súmula 98/STJ.
parcialmente provido, exclusivamente a fim de afastar a multa aplicada
nos termos do art . 1.026, § 2o, do CPC/2015.
(AgInt no AREsp 1.534.072/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Data
de Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
26/2/2024,
29/2/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INFORMAÇÃO
ESSENCIAL PRESTADA PELO PACIENTE AO HOSPITAL . MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA.
RAZÕES
DO
AGRAVO
INTERNO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ
.
INAPLICABILIDADE. PRECLUSÃO. MULTA PROCESSUAL IMPOSTA
NA ORIGEM. ART . 1.026, § 2o, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO . AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
4 . Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração
ou o abuso da parte recorrente em sua oposição, impõe-se o
afastamento da multa processual, nos termos da Súmula n. 98 do STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e provido para se conhecer em
parte do recurso especial e, nesta exte nsão, dar-lhe provimento a fim de
afastar a multa do art . 1.026, § 2o, do CPC.
(AgInt no REsp 1.999.148/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Data de Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
21/8/2023,
23/8/2023.
Ainda que a decisão do Tribunal de origem tenha sido desfavorável aos
recorrentes e tenha sido interpretada como mera tentativa de rediscussão do mérito, a
existência da finalidade de prequestionamento de lei federal, explicitamente mencionada,
é suficiente para afastar o caráter protelatório do recurso, em observância à
Súmula 98/STJ.
Dessa forma, a imposição da multa prevista no
§ 2o, do CPC, no
art. 1.026,
presente caso, não encontra respaldo na firme orientação desta Corte, devendo ser
afastada.
Documento eletrônico VDA51806394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:45
Código de Controle do Documento: 7e51794e-cdd4-4ff5-82e7-89b70d7efd09

Nessas condições,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE PARCIAL
apenas para afastar a multa imposta com base no
§ 2o, do
PROVIMENTO
art. 1.026,
CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA51806394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:45
Código de Controle do Documento: 7e51794e-cdd4-4ff5-82e7-89b70d7efd09

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.183.150 / PR
Número Registro: 2024/0435856-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00094527820218160001
00106376420158160001
00383478120238160000
003834781202381600001
00989768420248160000
106376420158160001
383478120238160000
3834781202381600001
94527820218160001 989768420248160000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOR SUPER CENTER LTDA
RECORRENTE : FABIO LUIZ NICHELE
RECORRENTE : NICHELE ENGENHARIA LTDA
RECORRENTE : P J ZONTA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES
LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS CABULON - PR038226
RAUL PIERETTI SANTIN - PR074739
RECORRIDO
: ÁLVARO JOÃO DA COSTA FERREIRA
RECORRIDO
: ANALUCIA SILVA REIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALDIR LEMOS DE CARVALHO - PR006471
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
Documento eletrônico VDA52004079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:03
Código de Controle do Documento: cc4feb2b-9b79-4e54-aaf7-3c567a6b9e0b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:03
Código de Controle do Documento: cc4feb2b-9b79-4e54-aaf7-3c567a6b9e0b